Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL. OFENSA EM RAZÃO DA COR. FATOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. COMPENSAÇÃO MORAL. VALORAÇÃO. MANUTENÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Tendo as razões recursais atendido os requisitos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2 – Ficou suficientemente comprovado que a Apelante proferiu palavras ofensivas à Apelada, subjugando-a em razão da sua cor, o que lhe gerou danos morais indenizáveis.
3 – Considerando que a ofensa foi proferida oralmente em contexto aleatório, o boletim de ocorrência, lavrado pelo Agente de Polícia, contendo o depoimento da única testemunha dos fatos, que soube descrever com clareza os acontecimentos, é prova suficiente da conduta ilícita violadora da honra.
4 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Assim, constatado o arbitramento de valor proporcional e razoável, não deve haver redução nem majoração.
5 – O exercício regular do direito de recorrer, não estando configurado o suposto caráter meramente protelatório do recurso, não induz multa de litigância de má-fé.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.